Tribunal: TJBA
Processo: 8081475-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081475-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILTON DOS SANTOS FREIRE Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ante a inércia da parte autora em recolher as custas processuais, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e regular intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a validade da sentença que reconheceu o abandono da causa em virtude do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento fundamentado da gratuidade, e a possibilidade de prosseguimento do feito sem tal adimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Comprovado nos autos que o pedido de justiça gratuita foi indeferido e a parte autora regularmente intimada a recolher as custas, sem que tenha adotado qualquer providência nesse sentido ou impugnado oportunamente a decisão, impõe-se o reconhecimento da preclusão e a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 4. A ausência de recolhimento caracteriza desídia, inviabilizando o regular prosseguimento da ação. Inexistindo vício na decisão de origem, deve ser mantida a sentença de extinção. IV. RECURSO DESPROVIDO: Sentença mantida para reconhecer a extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8081475-18.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Jailton dos Santos Freire e, como Apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11